Tribunal: TJSP
Processo: 1093651-12.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1093651-12.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA MARIÁ LANCHONETE LTDA - EPP, é embargado MARI MARIA
LANCHONETE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.647 --
Embargos de Declaração n. 1093651-12.2013.8.26.0100/50000
Embargante: Maria Mariá Lanchonete Ltda. EPP
Embargada: Mari Maria Lanchonete Ltda. EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem quaisquer
dos requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 4.654/4.673 que, por votação unânime, negou
provimento às apelações interpostas por Maria Mariá Lanchonete Ltda.
EPP e por Mari Maria Lanchonete Ltda. EPP.
Embarga
tempestivamente
Maria
Mariá
Lanchonete Ltda.
EPP, sustentando a existência de omissão no v.
acórdão ao não se manifestar acerca dos demais cheques que foram
depositados pela embargada como pagamento do empréstimo celebrado
entre as partes em 2010. Entende que o título no valor de R$ 285.000,00
foi quitado, motivo pelo qual jamais foi depositado pela representante legal
da embargada, Sra. Valéria.
Entende que tanto a r. sentença quanto o v.
acórdão foram omissos com relação aos cheques juntados a fls. 317/332,
sendo cabíveis os embargos de declaração. Requer o acolhimento dos
embargos, a fim de ver sanada a omissão apontada, de modo que sejam

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
analisados os documentos apresentados a fls. 317/ 332, como prova de
quitação do empréstimo.
É o relatório.
I. Não existe no v. acórdão embargado vício a
ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses previstas
nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
Restou fundamentado no v. acórdão o motivo
pelo qual não pôde ser acolhido o recurso da requerida, no qual
sustentava já ter sido quitado o título no valor de R$ 285.000,00. Nesse
ponto, assim foi decidido:
E o recurso da ré, voltando-se contra a condenação ao pagamento do
valor de R$ 285.000,00, também não pode prosperar.
Alega a ré que teria emitido o cheque apenas como garantia de
empréstimo já quitado por outros meios, o que não pode ser acolhido.
Realmente, foi emitido pela ré em favor da autora título
documentando crédito nesse valor e amparado pelas formalidades
legais. E a prova do pagamento alegado pela ré deve ser feita pela
quitação, da qual não dispõe.
Nessa medida o art. 319 do Código Civil prevê que: “O devedor que
paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento,
enquanto não lhe seja dada”, e o art. 321 prevê que: “Nos débitos,
cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o
devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que
inutilize o título desaparecido”.
Vale dizer, ao quitar o débito, deveria insistir na devolução da
cártula, ou ao menos guardar eventuais comprovantes de pagamento,
mas de nada cuidou. Assim, a alegação de pagamento do valor de R$
285.000,00, débito devidamente documentado, não poderia, mesmo,
ser acolhida.
A juntada dos cheques a fls. 317/332 em
nada abala essa fundamentação. Na realidade, trata-se de títulos que

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
podem ter sido destinados ao pagamento de qualquer valor devido entre
as partes, sendo impossível vinculá-los ao pagamento de outro cheque,
cuja emissão, via de regra, já possui causa por si só. Não bastasse isso,
sua soma não equivale aos R$ 285.000,00 devidos pelo título juntado aos
autos.
Assim,
tudo
tendo
sido
apreciado
e
inexistindo qualquer vício no v. acórdão embargado, os embargos não
podem ser acolhidos, por não se encontrarem inseridos no âmbito de
cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil1.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).